Tribunal: STF
Processo: ADI 2682
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-12
Data de publicação: 2009-02-12

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Expressão
   "preferencialmente" contida no art. 153, § 1º, da Constituição do
   Estado do Amapá; art. 6º da Lei Complementar 11/1996, do Estado
   do Amapá, na parte em que conferiu nova redação ao art. 33 da Lei
   Complementar 6/1994 do mesmo Estado; e redação originária do art.
   33, § 1º, da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá. 3.
   Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. A mera
   indicação de forma errônea de um dos artigos impugnados não obsta
   o prosseguimento da ação, se o requerente tecer coerentemente sua
   fundamentação e transcrever o dispositivo constitucional
   impugnado. 4. Provimento em comissão, de livre nomeação e
   exoneração pelo Governador, dentre advogados, dos cargos de
   Procurador-Geral do Estado, Procurador de Estado Corregedor,
   Subprocurador-Geral do Estado e Procurador de Estado Chefe.
   Alegada violação ao art. 132 da Constituição Federal. A forma de
   provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado, não prevista
   pela Constituição Federal (art. 132), pode ser definida pela
   Constituição Estadual, competência esta que se insere no âmbito
   de autonomia de cada Estado-membro. Precedentes: ADI 2.581 e ADI
   217. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação
   aos cargos de Procurador-Geral do Estado e de seu substituto,
   Procurador de Estado Corregedor. Vencida a tese de que o
   Procurador-Geral do Estado, e seu substituto, devem,
   necessariamente, ser escolhidos dentre membros da carreira. 5.
   Viola o art. 37, incisos II e V, norma que cria cargo em comissão,
   de livre nomeação e exoneração, o qual não possua o caráter de
   assessoramento, chefia ou direção. Precedentes.
   Inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos
   cargos de Subprocurador-Geral do Estado e de Procurador de Estado
   Chefe. 6. Ação julgada parcialmente procedente.